Tribunal: STF
Processo: RHC 206727
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JÁ EXAMINOU OS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DO REQUERENTE, O QUE TAMBÉM JÁ APRECIADO POR ESTA CORTE SUPREMA. DESCABIMENTO DE NOVA APRECIAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO QUE SE PRESTA A REITERAR ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.